Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS (ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. No caso, o recorrente recolheu as custas em valor inferior ao devido, porquanto informou na guia de custas processuais como valor da causa a importância de R$ 12.092,94 (Id. 30250349), quando o correto seria R$ 43.540,00, conforme assinalado na petição inicial – ID 30250260.
3. Estabelece o Enunciado 80 – FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
4. O preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes da 2a Turma Recursal do TJDFT: acórdãos 1274697, 1207040, 1117203, 07 e 857336.
5. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.